Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-92.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600344-92.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600641-85.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600344-
92.2020.6.16.0157 que julgou procedentes os pedidos formulados na Representaçõ, promovida pela
Coligação - Londrina Por Quem Entende De Londrina, aliança partidária formada pelos partidos PP;
PTB; PL; PSDB; PATRIOTA; SOLIDARIEDADE, para concorrer à eleição majoritária à Prefeitura do
Município de Londrina no ano de 2020 e Marcelo Belinati Martins, candidato a Prefeito do Município
de Londrina pela mesma, em face de Homero Barbosa Neto, também candidato ao mesmo cargo,
para: a) condenar o Representado Homero Barbosa Neto, por infração às regras da propaganda
eleitoral, relativamente ao vídeo veiculado, por afronta aos artigos art. 57-C, §3° da Lei n° 9.504/97
e artigo 29, §3°, da Resolução 23.610/19, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), ou seja, em grau mínimo, ante a ausência de notícia de reincidência, o que faço com fulcro
no artigo 29, § 2º. da Resolução TSE. 23.610/19 c/c. artigo 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97; b) condenar o
Representado Homero Barbosa Neto, por infração às regras da propaganda eleitoral, relativamente
a todas as propagandas ora questionadas, por afronta aos artigos 38, § 1º, da LE (incluído pela Lei
12.034/09) e parágrafo 5º. do artigo 29, da Resolução TSE. 23.610/19, ao pagamento de multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a ausência de notícia de reincidência, mas considerando
que foram diversas as propagandas contemporâneas pagas por impulsionamento no Facebook,
com fulcro no mesmo artigo 29, § 2º. da Resolução TSE. 23.610/19 c/c. artigo 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97; c) confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida, para suspensão da
veiculação das propagandas nesta ação questionadas e já elencadas no despacho inaugural (art.
Resolução TSE. 23.610/19, art. 38, § 1º). (Representação movida em face do recorrente que
veiculou em sua página oficial do Facebook propaganda patrocinada, sendo que, entre as
postagens, foi impulsionado conteúdo de cunho negativo contra o candidato recorrido, e ainda
sem que constasse de forma clara o número do CNPJ ou CPF do responsável pela propaganda
impulsionada.; "quem está mentindo? ... o que faltou ao debate ...? #AcordaLondrina"; ".... E o
Prefeito, ... mente descaradamente, ... em qual você confia: nas mentiras do Prefeito..., .... Acorda
Londrina ...). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)

LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26228
166
26/02/2021 12:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.242
RECURSO ELEITORAL 0600344-92.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO PREFEITO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/GO0039896A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 26228166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
NA
INTERNET.
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO
ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE INDICAÇÃO DO
CNPJ DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. O § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97 prevê expressamente que o
impulsionamento destinado a incrementar o alcance da propaganda
eleitoral de candidatos, partidos e coligações deverá ser realizado
“apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações”. Dessa forma, vedado o impulsionamento de conteúdo
negativo.
2. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo
impulsionamento de conteúdo deve conter, além da expressão
"Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do responsável no
CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Homero Barbosa Neto,
candidato ao cargo de prefeito, em face da sentença proferida pelo juízo da 157ª Zona
Eleitoral de Londrina que julgou procedente a representação promovida pela Coligação
“Londrina Por Quem Entende Londrina” e por Marcelo Belinati Martins, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por infração às regras da
propaganda eleitoral, relativamente ao vídeo veiculado, por afronta aos artigos art.
57-C, §3° da Lei n° 9.504/97 e artigo 29, §3°, da Resolução 23.610/19, e ao pagamento
de multa no valor de R$ 6.000,00 por infração às regras da propaganda eleitoral,
relativamente a todas as propagandas ora questionadas, por afronta aos artigos 38, §
1º, da LE, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 20365116)
Irresignado, Homero Barbosa Neto interpôs o presente recurso (ID
20365516) sustentando, preliminarmente, que a sentença proferida pelo juízo de origem
Num. 26228166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

é ultra petita, pois, ao aplicar a segunda multa, o magistrado ultrapassou os limites dos
pedidos iniciais, motivo pelo qual tal condenação deve ser afastada. No mérito,
argumenta que inexiste propaganda negativa porque não há qualquer tipo de
identificação do candidato recorrido Marcelo Belinati, tendo sido, respeitados, portanto,
os limites da liberdade informação, sem que houvesse veiculação de qualquer tipo de
notícia inverídica ou comentário ofensivo. Não foram extrapolados os limites do
exercício do direito de informar e de criticar, de modo que as propagandas consistiam
apenas em manifestações de opinião.
Aduz ainda que a multa aplicada deve ser afastada em virtude da
inocorrência de violação dos artigos 38, § 1º, da Lei Eleitoral e parágrafo 5º do artigo
29, da Resolução TSE. 23.610/19, bem como por não terem sido infringidas as regras
de impulsionamento pago previstas no artigo 57-C da Lei 9.504/97, uma vez que o
conteúdo deixava claro que se tratava de uma propaganda eleitoral patrocinada,
referente às eleições de 2020, com a indicação do nome do candidato. Ainda, a sanção
pecuniária não merece prosperar pois as publicações foram removidas logo após a
concessão da liminar. Caso não seja esse o entendimento, aponta que o valor da multa
deve ser minorado, pois somente cinco postagens foram devidamente instruídas com
as respectivas URL’s na inicial.
Alega, também, que o art. 57-B da Lei das Eleições é claro e objetivo em
dispor que a propaganda na internet poderá ser realizada perante os sítios das redes
sociais, inclusive, Facebook, como ocorreu no caso em tela. As propagandas foram
feitas e pagas pelo CNPJ do candidato, com a devida prestação de contas à Justiça
Eleitoral, bastando simples consulta à Internet para verificar que os gastos despendidos
com os impulsionamentos encontram-se devidamente prestados no “divulgacand”.
Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente
improcedente a presente representação, e subsidiariamente, para afastar a aplicação
da segunda multa.
Marcelo Belinati e Coligação “Londrina Por Quem Entende Londrina”
apresentaram contrarrazões (ID 20365816) aduzindo que: não deve prosperar o
argumento de que a sentença de primeiro grau seria ultra petita pois o d. Magistrado
em nenhum momento aplicou ao recorrente sanções que não foram pleiteadas; foi
demonstrado na inicial que o recorrente cometeu duas irregularidades em suas
publicações no Facebook, consistentes na promoção de impulsionamento sem os
dados obrigatórios estipulados pela legislação e na realização de propaganda negativa;
o caráter negativo da propaganda se mostra patente à medida em que o recorrente
aduziu expressamente no conteúdo que “o Prefeito, que tem um grande tempo na
televisão, mente descaradamente, faz lobby para não ter debate, foge ao único debate
franco que tem e vem dizer que a gente o agrediu.”; em qualquer leitura feita é evidente
que o conteúdo em questão se trata de propaganda negativa e, portanto, não poderia
ser impulsionada; em clara violação à legislação eleitoral, o Recorrente impulsionou a
propaganda sem a atribuição do rótulo criado pela plataforma do Facebook, deixando
ausente o CNPJ do responsável pela contratação do impulsionamento; é inegável que o
recorrente impulsionou todas as propagandas eleitorais de forma irregular, em evidente
violação à legislação eleitoral, pois em nenhum anúncio disponível em sua biblioteca de
anúncios consta o CNPJ do responsável pelo pagamento do anúncio.
Num. 26228166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Pugna ao final, pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que a presença do CNPJ ou CPF do
patrocinador da propaganda é requisito de legalidade, e foi desobedecido pelo
recorrente, bem como, por entender que a multa cominada pela inobservância do
disposto no art. 57-C, §2º, da Lei das Eleições, não merece qualquer reparo, posto que
o que se verificou foi o descumprimento da legislação, com benefício ao ora candidato,
porque atingiram significativa parcela dos eleitores do município (ID 20747966)
É o relatório.
Decido.

VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo preenchendo os
demais requisitos necessários para seu conhecimento.

Preliminar – sentença ultra petita
Alega o recorrente que a sentença seria ultra petita visto ter considerado
pedidos não feitos pelos representantes, o que estaria vedado pelo art 492 do CPC
.
[1]
A alegação se baseia no fato da parte representante ter pedido e condenação em
multa, no seu valor máximo, com base no art. 57-C, §2º da Lei 9504/97 e a
consequente exclusão do conteúdo de propaganda negativa.
Assim, segundo a alegação do recorrente, ao analisar as irregularidades
quando à ausência de requisitos legais, tais quais o CNPJ ou CPF do responsável pela
contratação, estaria extrapolando os limites do pedido.
A alegação, no entanto, não procede, toda a peça inaugural, relata e
descreve ambas as irregularidades, inclusive com fotos das postagens ausentes de
identificação do contratante do impulsionamento, e nos pedidos finais se querer a
exclusão de todas elas e não apenas do vídeo com o impulsionamento negativo. Ainda
no corpo da petição encontra-se claramente o pedido para a condenação em multa,
veja-se: “Ora, ao violar expressamente o regramento que estabelece as diretrizes para
o impulsionamento de conteúdo na internet i) ao patrocinar conteúdo negativo e ii) ao
não informar o CNPJ do responsável pelo pagamento, faz-se necessária a aplicação da
multa prevista nos arts. 29, § 2º da Resolução 23.610/19 e art. 57-C, §2° da Lei
9.504/97 no máximo legal.”
Num. 26228166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Afasto, portanto, a preliminar alegada.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia quanto à regularidade do
impulsionamento realizado pelo recorrente, na plataforma digital
, sob a
Facebook
alegação de ter conteúdo negativo e quanto à informação do número de inscrição do
CNPJ ou do CPF do contratante, bem como quanto à expressão “propaganda eleitoral”.

O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
(...)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez o art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta
o art. 57-C, determina que:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
.
art. 57-C, § 2º)
Num. 26228166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997,
.
art. 57-C, § 3º)
(...)
§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral.

Passemos à análise das duas irregularidades separadamente.

Impulsionamento de conteúdo negativo.

Neste ponto a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de
conteúdo negativo no vídeo impulsionado pelo corrente em sua página do Facebook.
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da
CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política
realizada sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos,
partidos políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O parágrafo 3º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, como vê-se
da transcrição acima, é expresso ao apontar como regular apenas o impulsionamento
com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, vedando,
também expressamente, a realização de propaganda negativa.
Da mesma forma o parágrafo terceiro do art. 57-C da Lei nº 9504/97,
transcrito acima, ao falar que o impulsionamento apenas é permitido para promover ou
beneficiar candidatos e agremiações, leva à conclusão de que o impulsionamento de
conteúdo negativo está vedado pela legislação eleitoral.

Sobre referido artigo, leciona o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio:
Num. 26228166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Embora não tenha sido objeto de específica preocupação do legislador, mas porque
o uso da internet não pode servir para divulgar fatos que interfiram indevidamente
na liberdade de escolha do eleitor, é vedado contratar a priorização paga de
conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem como sabidamente
inverídicos ou, ainda, que se traduzam em ofensa a honra de partidos e candidatos.
Essa conclusão, aliás, é obtida pela parte final do §3º do art. 57-C da LE, que é
peremptório ao afirmar que o impulsionamento contratado pode ser realizado
somente “com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”.
[2]

Também esse é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
“[...] Propaganda eleitoral negativa. Impulsionamento. Internet. Vedação legal. Art.
57–C, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Acórdão em conformidade com a jurisprudência
desta Corte. [...] 2. In casu, consta no acórdão regional que os ora agravantes se
valeram da ferramenta impulsionamento em seu sentido negativo, com claro
objetivo de prejudicar candidato adversário, atraindo a sanção prevista no § 2º do
art. 57–C da Lei nº 9.504/97. 3. A conclusão da Corte Regional está em sintonia
como o entendimento desta Corte Superior de que é de rigor a multa prevista no §
2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 se a propaganda eleitoral por meio de
impulsionamento de conteúdo na internet tiver o objetivo de criticar candidatos a
cargo eletivo. [...]”
(Ac. de 7.5.2019 no AgR-AI nº 060888240, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.)

“[...] Propaganda eleitoral negativa. Internet. Art. 57–C, § 3º, da Lei 9.504/97.
Postagem. Facebook. Impulsionamento. [...] 1. De acordo com o art. 57–C, § 3º, da
Lei 9.504/97 e com a jurisprudência desta Corte, permite–se o impulsionamento de
conteúdo na internet, desde que identificado como tal e contratado por candidatos,
partidos e coligações exclusivamente com o fim de promovê–los ou beneficiá–los. 2.
Na espécie, mantém–se a multa imposta ao agravante, que realizou publicação
patrocinada no facebook veiculando críticas a adversário político, infringindo o
mencionado dispositivo. [...]”
(Ac. de 29.4.2019 no AgR-REspe nº 060291041, rel. Min. Jorge Mussi; no mesmo
sentido o Ac. de 27.11.2018 no R-Rp 060159634, rel. Min. Sergio Banhos.)

Bem como é esse o mesmo entendimento desta corte paranaense:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL. FIXAÇÃO
ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do candidato representado, pois
as propagandas impugnadas foram veiculadas na página do próprio candidato,
além de terem sido por ele pagas.
Num. 26228166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

2. O § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97 prevê expressamente que o
impulsionamento destinado a incrementar o alcance da propaganda eleitoral de
candidatos, partidos e coligações deverá ser realizado “apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”.
3. Considerando que se trataram de 09 (nove) impulsionamentos com conteúdo
negativo, postados em período pouco superior a uma semana e, ainda, em época
muito próxima do pleito, e que um dos anúncios tinha, por si só, alcance potencial
previsto entre 100 mil a 500 mil pessoas, mostra-se razoável e proporcional o valor
fixado na sentença para a multa, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600738-32.2020.6.16.0147, Foz do Iguaçu – PR, Rel. Des. Vitor Roberto
Silva, Julgado em 14/12/2020)

No presente caso, o vídeo veiculado no perfil do recorrente Homero
Barbosa Neto possui o seguinte conteúdo:
“Thiago, será que você que é Deputado Estadual está mentindo? O Álvaro Junior
que é empresário e foi vereador está mentindo? Será que todos nós aqui, tem
Vereador, tem Deputado Federal, tem Professor, tem Delegado, todos nós estamos
mostrando as fragilidades de Londrina. E o Prefeito, que tem um grande tempo
na televisão, mente descaradamente, faz lobby para não ter debate, foge ao
único debate franco que tem e vem dizer que a gente o agrediu. Olha gente, é
um absurdo, em qual você confia: nas mentiras do Prefeito ou em nove
, é claro nós somos adversários, mas todos amamos a cidade,
candidatos aqui
vocês acham que nós queremos o pior para Londrina? Não somos irresponsáveis.
Acorda Londrina Jingle - E ta na Boca do Povo o Barbosa vai Voltar. Barbosa Neto
12. Ele vai Voltar.”

Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser
voltada a assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e esta somente deve
interferir quando diante de algum ilícito, assim no presente caso, ao afirmar que o
Prefeito, que foi candidato à reeleição em 2020, mentiu, extrapolou o recorrente os
limites permitidos pela legislação eleitoral para o impulsionamento de conteúdos. Não
há como negar que ao acusar um adversário de mentiroso está realizando propaganda
de conteúdo negativo, e dessa forma vedado seu impulsionamento.
Também não procede a alegação de que não se referiu expressamente ao
candidato opositor Marcelo Belinati Martins, visto que a propaganda negativa está
expressamente direcionada ao Prefeito, que no caso era Marcelo Belinati Martins,
candidato à reeleição no pleito de 2020.
Assim, andou bem a sentença ao condenar o recorrente à multa prevista no
art. 57-C, da Lei das Eleições no seu mínimo legal, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil
reais).
Num. 26228166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Impulsionamento sem os requisitos legais.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a
representantes”
expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pelo recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante.
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como “Propaganda Eleitoral”, com a utilização do
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise das 5 postagens descritas na inicial, realizadas entre os dias 27
de outubro e 1º de novembro de 2020, tem-se que não constou o CNPJ do candidato
recorrente nos detalhes dos anúncios, fato este admitido pelo próprio recorrente. Todos
os anúncios feitos pelo candidato estão na biblioteca de anúncios, no seguinte
endereço:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country

Num. 26228166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Ainda ao se verificar os detalhes dos anúncios comprados pelo candidato,
não se observa a informação acerca do seu CNPJ, dado este exigido pela legislação
eleitoral.

Assim, ausente na propaganda impulsionada pelo recorrente os requisitos
previstos no art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser reconhecida a
irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a r. sentença, nesse
aspecto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
Num. 26228166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e
legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar
no ícone "i", bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, j. 20/11/2020, publicado em sessão)

Embora alegue que o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 exige apenas que conste
a informação de que a publicação foi impulsionada e de que seja identificado quem
realizou a contratação, as disposições do art. 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 são perfeitamente aplicáveis, eis que as resoluções eleitorais se prestam a
regulamentar os dispositivos contidos na Lei das Eleições, para cada pleito, nos termos
do art. 105 da própria Lei nº 9.504/97. Assim não tem fundamento a alegação de que o
disposto na resolução não estaria respeitando os princípios da legalidade e da
anualidade
.
[3]
Como visto acima o entendimento desta corte paranaense é no sentido de
ser plenamente cabível a exigência do cumprimento de todas as exigências constantes
na Resolução do TSE. Portanto incabível a tese de que seria desnecessário o número
do CNPJ ou do CPF sendo possível identificar que foi patrocinado pelo candidato. Não
cabe ao eleitor interpretar ser ou não determinada postagem uma propaganda eleitoral
para então verificar os demais requisitos, a fim de fiscalizar os candidatos, a informação
tem que estar objetivamente disponível. Apenas com essa transparência objetiva é que
se torna possível uma fiscalização efetiva por parte de toda a sociedade.

No que tange ao valor da multa arbitrada pelo Juízo
, R$ 6.000,00
a quo
(seis mil reais), pouco acima do mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019
, vislumbra-se que não fere a razoabilidade e a
[4]
proporcionalidade visto terem sido várias as postagens de forma irregular,
demonstrando uma conduta reiterada por parte do recorrente.
Num. 26228166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Assim, a imposição de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mostra-se adequada ao caso concreto, considerando que foram realizadas várias
postagens, dais quais 5 (cinco) são objeto do presente processo, todas sem os

hábil
requisitos legais, e o período em que permaneceram ativas, revelando-se
também a desestimular a prática desta irregularidade.
Alega, por fim, o recorrente, que a sentença merece reforma para
desconstituir a condenação na pena de multa ante a inexistência de violação dos arts.
38, §1 da LE e §5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23610/2019. Contudo na análise da
sentença verifica-se que os artigos supracidatos serviram apenas como argumentos ao
desenvolvimento da fundamentação da sentença que foi feita pelo magistrado, no
dispositivo está claro e correto o embasamento legal dado às condenações, não
merecendo qualquer reparo.
Por todas as razões acima, o desprovimento do recurso é medida que se
impõe mantendo-se hígida a sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo-se a sentença que julgou procedente a presente demanda,
condenado Homero Barbosa Neto à multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) devido ao
impulsionamento negativo e R$6.000,00 (seis mil reais) pela ausência do CNPJ ou CPF
pelo responsável pelo pagamento do impulsionamento, perfazendo o total de
R$11.000,00 (onze mil reais) com fulcro no art. 57-C da Lei 9504/97 e art. 29 da
Resolução TSE nº23.610/2019.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

[2] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 475
Num. 26228166 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

[3] Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá
expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência
pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.
§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à
alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.
§ 3 Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a
o
data referida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

[4] § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-92.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HOMERO BARBOSA NETO
PREFEITO - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDOS: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP, ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS
PREFEITO, MARCELO BELINATI MARTINS - Advogados dos(a) RECORRIDOS: GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 26228166 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021
Num. 26228166 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517553618900000025462742
Número do documento: 21022517553618900000025462742